Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702709-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ENJOY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - ME, MARCOS RODOLFO MOENNICH, ELIESER FERREIRA DE SOUSA JUNIOR D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, considerando já terem sido realizadas buscas por meio de todos os sistemas aglutinados no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER –, indeferiu nova busca, desta feita, por meio do novo sistema e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Sustenta que a utilização do SNIPER já se encontra franqueada ao TJDFT. Argumenta que o referido sistema facilita a busca de ativos em poder do devedor, de forma a viabilizar efetiva prestação jurisdicional em sede de execução. Requer o provimento do recurso para deferir a busca requerida. Por meio do despacho de ID no 48346239, determinou-se a intimação do agravante para se manifestar sobre não observância da regra da dialeticidade recursal. O recorrente deixou transcorrer integralmente o prazo que lhe foi consignado (ID no 49240990). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A decisão recorrida indeferiu a busca por meio do sistema SNIPER, mediante fundamento de que todos os sistemas que foram aglutinados na referida ferramenta já foram objeto de busca pelo juízo, no entanto, sem êxito em encontrar ativos em nome das partes devedoras. Do seu turno, na petição de agravo, embora tenha afirmado não se “conformar (...) com o indeferimento da diligência ao fundamento de que o sistema teria a mesma base de dados já consultada”, o agravante deixou de expor os motivos por que a circunstância declarada pelo ilustre magistrado singular não afetaria o pleito por ele indeferido, afirmar que tal ferramenta abrangeria sistema que não foi objeto de utilização anterior no curso do processo, ou outra causa hábil a infirmar a fundamentação expendida no decisum agravado. Restringiu-se a alegar que o acesso à ferramenta SNIPER já se encontrava franqueada ao Tribunal e que o seu uso privilegia a efetiva prestação jurisdicional. Indene de dúvida, portanto, que a regra da dialeticidade recursal não foi observada, circunstância que atrai a aplicação do art. 932, inciso III, do CPC. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator